Tribunal: TJBA
Processo: 8056666-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056666-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: DULCINEA PEREIRA DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE DÉBITOS E EXCLUSÃO DO NOME DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. SUPOSTO GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da parte autora para determinar a suspensão de exigibilidade de débitos e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, em razão de suposta fraude denominada "golpe da central de atendimento". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos pressupostos do art. 300 do CPC para fins de manutenção da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falhas internas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 4. Na hipótese, resta configurada a probabilidade do direito em favor da agravada, uma vez que apresentou extrato mensal, boletim de ocorrência e contexto de fraude que coincide com o "golpe da falsa central de atendimento", atraindo situação de fortuito interno, em razão da utilização pelos fraudadores de dados sigilosos de conhecimento exclusivamente da instituição financeira, como nome da gerente e número do cartão de crédito. 5. No mais, o perigo da demora é reverso, haja vista que a manutenção de débitos decorrentes de negligência no sistema de segurança bancário é extremamente gravosa à autora, que é idosa, cadastrada no CadÚnico e dependente de bolsa família. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056666-93.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada DULCINEA PEREIRA DE ALMEIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.